Tribunal: STF
Processo: RE 1450418
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS 279 E 454/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Não se verifica a alegada afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. A revisão das premissas fixadas pela Corte de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do quadro fático apresentado, providências inviáveis de serem realizadas em sede de recurso extraordinário. 



    2. Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.